Tribunal: TJMT
Processo: 1043235-93.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043235-93.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS CID FERREIRA GOMES - CPF: 042.043.691-03 (APELANTE), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESATIVAÇÃO DE CONTA DE USUÁRIO DA

PLATAFORMA “INSTAGRAM” –– DESCUMPRIMENTO DOS

TERMOS DE SERVIÇO, DA POLITICA DE PRIVACIDADE E DIRETRIZES DA PLATAFORMA - EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – RECURSO DESPROVIDO
.

Incorrendo o usuário em infrações previstas nos Termos de Uso e Políticas da Plataforma Instagram, notadamente, violação a direito de terceiros, a remoção de seus canais não se mostra indevida, não havendo que se falar em conduta arbitrária e desproporcional por parte do provedor, por agir no estrito cumprimento de um dever legal, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Lucas Cid Ferreira Gomes
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral movida em face do
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda
., que julgou improcedente o pedido inicial em que se objetivava o
restabelecimento da página pertencente ao autor intitulada (@caipirabr)
junto à plataforma Instagram, e a condenação por danos morais.

Irresignado, alega que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, haja vista

não descumpriu qualquer termo de uso da plataforma do réu para ensejar a desativação da página pertencente ao recorrente.

Diz que as supostas denúncias são infundadas, porque os denunciantes não comprovaram que possuem direitos autorais sobre as publicações realizadas pelo autor em seu perfil na plataforma da apelada.

Assevera que as denuncias foram realizadas no mesmo dia, mês e ano pela mesma usuária, que não demostrou os direitos autorais sobre as publicações reputadas violadoras.

Argumenta que após enorme esforço e dedicação, o recorrente conseguiu angariar seguidores chegando ao patamar de 80.000 (oitenta mil), com aproximadamente 4.000.000 (quatro milhões) de visitas mensais em sua página, que foi desativada sem qualquer manifestação da apelada.

Aduz sobre os prejuízos que está suportando, vez que foi contratado por diversas empresas para divulgação de marcas, e que com a desativação da página, ficou impossibilitado de cumprir com as obrigações contratuais.

Forte em tais argumentos requer a reforma da sentença.

Contrarrazões coligidas no id n. 215622367, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos morais proposta objetivando o restabelecimento pelo provedor de aplicação da conta @caipirabr na plataforma digital do Instagram.

Narrou o autor que a sua conta existente na plataforma Instagram, foi desativada indevidamente sob a justificativa de violação a direitos autorais, cuja remoção lhe causou prejuízos de ordem material e moral, porque a utiliza como ferramenta de trabalho, e que mesmo após a tentativa de solucionar o impasse de forma administrativa, não obteve êxito.

Decorrido o iter procedimental, apresentada defesa e saneado o feito, sobreveio sentença de mérito julgando improcedente a pretensão inicial.

Não concordando com o édito judicial, recorre a parte autora, ora apelante. Insurge-se sustentando a ilegalidade da exclusão das postagens realizada na sua conta na plataforma digital, porque não comprovado pelos denunciantes alegada violação a direitos autorais, buscando a reparação dos prejuízos pelo cancelamento da sua conta na plataforma de hospedagem “Instagram”.

Todavia, malgrado a insurgência, o inconformismo não prospera. Explico.

A valer, é de conhecimento que o “Instagram” é um provedor e aplicações que proporciona a inserção e hospedagem de vídeos em ambiente virtual. Dessa forma, para o usuário efetuar o compartilhamento de seu vídeo na plataforma é necessária a criação de uma “Conta Google”, que antes de efetivada o usuário deve aceitar os Termos de Serviço, Politica de Privacidade e Diretrizes da comunidade, onde inclui a possibilidade de rescisão, suspensão em caso descumprimento dos Termos.

E, nesses casos, de denúncia, por uso indevido da plataforma Instagram, conforme se verifica do termo de uso apresentado pelo apelado, é possível ao referido administrador da plataforma, excluir conteúdo e, inclusive, desativar contas vinculadas à mencionada plataforma
, uma vez que há previsão contratual expressa, da qual o usuário tem conhecimento ao ingressar na plataforma digital, vedando a publicação de conteúdo que tenha sido copiado ou obtido da internet sem que se tenha direito de publicar, e que violem

direitos de terceiros, notadamente propriedade intelectual e direito de marca.

Nesse contexto, o apelante foi notificado pelo provedor acerca da veiculação em sua conta de conteúdos com violação as politicas da plataforma,

notadamente, direitos autorais de terceiros, cujas denúncias partiram dos próprios autores dos direitos reclamados.

Efetivada a notificação, foi-lhe oportunizado a apresentação de defesa, por meio de contra notificação ao Instagram, e inclusive, o contato direto com a parte reclamante, todavia, o autor permaneceu inerte, pois, sequer contrapôs ao aviso, seja contatando o suporte do provedor a fim de resolver o questionamento, seja contranotificando o agente denunciador do conteúdo, na hipótese do conteúdo não violar direito autorais dele.

Nesse ponto, o próprio autor não nega que se valeu de postagem cuja produção artística não era de sua autoria, em sua defesa alegou que os denunciantes não comprovaram os direitos autorais.

Desta feita, sendo incontroverso que o apelante incorreu em infrações previstas nos Termos de Uso e Políticas da Plataforma, notadamente, violação a direito de terceiros, sendo notificado da conduta em três ocasiões, vez que as denúncias partiram de denunciantes distintos, garantindo-lhe o contraditório, sem, contudo, qualquer resposta pelo usuário, a remoção de seus canais não se mostra indevida, não havendo que se falar em conduta arbitrária e desproporcional por parte da plataforma , por agir no estrito cumprimento de um dever legal, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

Logo, ausente elemento da reponsabilidade civil, porquanto inexiste ato ilícito, vez que a desativação da conta se trata de mera consequência do descumprimento contratual promovido pelo recorrente ao violar as diretrizes impostas pela plataforma Instagram, não há que se falar em condenação por danos materiais e morais, como acertadamente reconheceu o juiz
a quo
.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
EXCLUSÃO DE CONTA PELO INSTAGRAM
–
DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DE USO E DIRETRIZES DA PLATAFORMA
–
PUBLICAÇÃO DE POSTAGENS COM CONTEÚDO DE SOLICITAÇÃO SEXUAL
– DIREITO CONSTITUTIVO DA AUTORA NÃO COMPROVADO (ART.
373
, INCISO
I
,
NCPC
)–
DESATIVAÇÃO ESCORREITA DO PERFIL
– EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO PELO RÉU (ART.
188
, INCISO
I
,
CÓDIGO CIVIL
) –
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
”. (
TJPR – RAC n.

0038018-95.2021.8.16.0014
,
5ª Câm. Cível,
Rel. Des. Renato Braga Bettega - J. 28.06.22).

“AGRAVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NO PEDIDO DE
REATIVAÇÃO DE CONTA DA PLATAFORMA INSTAGRAM DESATIVADA EM RAZÃO DE DENUNCIA DE VIOLAÇÃO DO USO DA PLATAFORMA E DE DIREITOS AUTORAIS DE TERCEIROS – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS E SEGUROS PARA PRESCREVERM A REATIVAÇÃO,
EM SEDE DE LIMINAR, DA REFERIDA CONTA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não demonstrada a existência de elementos aptos a prescreverem, em sede de liminar, a reativação de conta da plataforma Instagram, desativada pelo administrador em razão de denúncias de violação de direito autoral de terceiros, é de ser mantido o indeferimento do pedido de tutela de urgência”
(RAI n.

1011707-04.2019.8.11.0000, 4ª

Câmara de Direito Privado,

Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, J. 16.10.19 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024